Tribunal: STF
Processo: HC 184889
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 541.768/CE), assim ementado (eDOC 2, p. 1):
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática.
    2. Esta Corte tem reiterada jurisprudência no sentido de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes).
    3. Na presente hipótese, o paciente foi condenado a uma pena total de 16 anos de reclusão. Está dentro dos limites da razoabilidade, portanto, o prazo de 19 meses desde a distribuição do recurso de apelação (17/4/2018) até a presente data.
    4. Ademais, a Desembargadora relatora do recurso informa que o feito está sob análise pelo Ministério Público estadual para oferecimento de contrarrazões e parecer desde 7/11/2019, o que sugere a proximidade do julgamento do recurso.
    5. Ordem denegada. 
    A petição inicial contém a seguinte ementa:
    INJUSTIFICADA DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, - MAIS DE 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CELERIDADE PROCESSUAL E DA RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – PARACER DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE REDUZ A PENA PARA 10 (DEZ) ANOS). 
    Busca-se a expedição de alvará de soltura ante o alegado constrangimento ilegal consubstanciado em excesso de prazo na prisão preventiva.
    A liminar foi indeferida.
    A Relatora da AP 0011407-95.2016.8.06.0164, que tramita no TJCE, prestou informações (eDOC 14).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. DESÍDIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO CONFIGURADA. TRAMITAÇÃO REGULAR. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
    O impetrante requereu prioridade na tramitação do feito.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso concreto, a ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    Na espécie, entendo que resta evidenciado retardamento injustificado no julgamento da apelação.
    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente desde 1º.04.2016. Em 02.08.2016, foi condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33, caput, 35 c.c. art. 40, IV, todos da Lei de Drogas), à pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime fechado (eDOC 5). Em 13.11.2017, os autos foram recebidos no Tribunal e, em 17.04.2018, foram distribuídos por prevenção à Relatora. Em 24.05.2018, os defensores dos apelantes foram intimado a apresentar as razões recursais, na forma do art. 600, §4º, do CPP. Em 06.06.2018, decorreu o prazo legal sem que nada fosse apresentado. Em 22.07.2018, a defesa do paciente interpôs as razões da apelação (eDOC 6). Em 30.10.2019, determinou-se a intimação do corréu para que constituíssem novo advogado. Em 06.11.2019, a defesa do corréu apresentou suas razões recursais. Em 16.12.2019, o Ministério Público protocolou manifestação pelo provimento parcial dos recursos defensivos, com o fim de absolver os réus da prática do crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/2006; excluir a circunstância judicial da personalidade e readequar o aumento da pena-base com a aplicação da fração de 1/6; e excluir a majorante do emprego de arma de fogo em relação ao corréu Jailton César de Castro Moreira (eDOC 7). Em 17.12.2019, os autos retornaram conclusos. Em 03.02.2020, o representante legal do corréu requereu a inclusão do feito na pauta de julgamento e ratificou o pedido em 14.04.2020.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal local, verifico que não houve qualquer alteração no andamento processual, em que pese a insistência da defesa na inclusão do feito em pauta.
    Com efeito, o Judiciário não impulsionou os atos processuais de forma diligente o suficiente a atender o postulado da razoável duração do processo. Chamo atenção para os seguintes fatos:
    - o processo foi encaminhado ao Tribunal local após um ano e três meses da prolação da sentença;
    - entre a inércia das defesas (a partir do transcurso in albis do prazo recursal, ultimado em 06.06.2018) e o primeiro ato judicial subsequente (despacho exarado em 30.10.2019, que determinou a intimação do corréu para constituir novo advogado) passou o período de um ano e quatro meses.
    - os autos estão instruídos com parecer parcialmente favorável ao paciente e ao corréu há aproximadamente um ano;
    - a Desembargadora não indicou previsão para o deslinde do feito.
     Como se vê, o processo foi sentenciado em 2016, poucos meses após o flagrante, e, decorridos mais de quatro anos, não há previsão de julgamento para a apelação, apesar de os autos estarem instruídos com parecer parcialmente favorável aos apelantes há aproximadamente um ano. Por três vezes o processo deixou de receber o impulso oficial devido e, atualmente, não há perspectiva de alteração do quadro de letargia jurisdicional. A Relatora não apontou qualquer data provável de julgamento e justifica a demora em razão do grande número de processos que compõem o seu acervo, os quais, em sua maioria, contam com réus presos.
    Ora, não parece razoável que o Judiciário leve apenas quatro meses para instruir e sentenciar a ação criminal e mais de quatro anos para apreciar os recursos defensivos, especialmente considerando as especificidades do processo em análise e a situação prisional dos apelantes.
    Com efeito, não se denota qualquer complexidade à ação penal em comento. Trata-se, pois, de persecução penal deflagrada após flagrante, contra apenas dois acusados, em que se apuram crimes de tráfico de drogas e associação supostamente ocorridos em 01.04.2016. 
    Como se vê, o paciente está preso preventivamente há mais de quatro anos e oito meses sem que se tenha previsão para apreciação dos recursos exclusivos das defesas. O tempo é efetivamente excessivo. Permanecendo nesse passo, a marcha processual estender-se-á ainda por considerável marco temporal.
    Não obstante, a constatação do excesso de prazo no julgamento da apelação não resulta no reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva. Isso porque, embora o processo criminal tramite por mais de quatro anos, a defesa contribuiu, parcialmente, com a mora ao deixar de apresentar as razões recursais no prazo legal. Além disso, o paciente é reincidente específico e está condenado, ainda que provisoriamente, a cumprir a longa pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão.
    Desse modo, o excesso de prazo não implica a imediata soltura do paciente, devendo ser concedida a ordem, em menor extensão, a fim de que a ilegalidade na demora da prestação jurisdicional seja cessada em prazo determinado. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo  a  ordem, em  menor  extensão, para determinar ao Tribunal local que inclua o processo em pauta de julgamento nas três sessões subsequentes a serem realizadas, contadas da notificação desta decisão. Ultimado o prazo, comunique a esta Corte o cumprimento da ordem ou demonstre a impossibilidade de fazê-lo. 
    Comunique-se, com urgência, à Desembargadora Relatora da AP 0011407-95.2016.8.06.0164, que tramita no TJCE.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente